Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019521-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 005.560.141-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a penhora de imóvel rural ofertado como garantia hipotecária, mesmo diante de alegação de se tratar de pequena propriedade rural de natureza familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao não considerar a alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural, ainda que objeto de garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão da impenhorabilidade, assentando a aplicabilidade da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, diante da constituição voluntária de garantia hipotecária.

Não se verifica omissão ou contradição, mas mera tentativa de reexame da tese jurídica, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

Inexistentes indícios de má-fé ou intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame do mérito da decisão judicial. 2. A existência de hipoteca voluntária afasta a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, nos termos do art. 3º, V.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Juvani Sonaque em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, revogando a liminar concedida que determinou a suspensão da penhora do imóvel (id. 293783872).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar que o bem penhorado constitui pequena propriedade rural, sendo o único imóvel de sua titularidade, utilizado como residência familiar e para sustento da entidade familiar por meio de atividade agrícola. Defende que a decisão ignorou provas documentais que demonstram a impenhorabilidade do imóvel, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária, tese que encontra respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp nº 1.940.297/MG.

Argumenta ainda que o acórdão embargado diverge de precedente desta mesma Corte em situação idêntica (AI nº 1036663-11.2024.8.11.0000), afrontando o dever de uniformidade da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem constrito, ou, sucessivamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada alega a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, sustentando que a penhora recaiu sobre bem dado em garantia pelo próprio embargante, o que atrai a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90. Defende que os embargos possuem caráter protelatório e requer sua rejeição, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id 306763362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à alegada omissão do acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, a qual autorizou a penhora de imóvel rural pertencente ao embargante, mesmo diante de sua alegação de que se trata de pequena propriedade rural utilizada como residência e meio de subsistência familiar.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que o bem constrito foi oferecido voluntariamente como garantia real, mediante hipoteca, na Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira exequente. Partindo desse pressuposto fático, firmou-se o entendimento de que, em tais hipóteses, incide a exceção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, que permite a penhora de bem de família ou pequena propriedade rural quando este for objeto de hipoteca constituída pela própria entidade familiar.

O embargante, no entanto, aponta omissão quanto à análise específica do caráter alimentar da propriedade rural, reiterando que o imóvel seria o único bem da entidade familiar, utilizado exclusivamente para moradia e cultivo. Sustenta que essa condição deveria prevalecer mesmo diante da garantia hipotecária, invocando entendimento jurisprudencial que consagraria a tese da impenhorabilidade absoluta nesses casos.

Não há, contudo, omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou o núcleo da tese jurídica suscitada, adotando fundamentação suficiente e clara no sentido de que a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/90 não prevalece quando o imóvel é oferecido, de forma voluntária, como garantia hipotecária pela própria entidade familiar, entendimento esse firmado à luz do texto legal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Ressalte-se que o julgado destacou a natureza bilateral e negocial da hipoteca, que representa manifestação de vontade expressa e consciente, apta a afastar a incidência da norma protetiva. A renúncia tácita à impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência atual e majoritária, configura exceção legítima e válida, sobretudo em relações em que há reciprocidade contratual e garantia real voluntariamente prestada para obtenção de crédito.

Ainda que o embargante aponte decisão anterior em sentido supostamente diverso, não se constata contradição no acórdão embargado, uma vez que o caso analisado se pautou em circunstâncias específicas, notadamente a constituição da hipoteca e a ausência de elementos que infirmem a validade da garantia. Ademais, cumpre salientar que o precedente citado sequer emana desta Egrégia Câmara, circunstância que, por si só, afasta a alegada similitude. Destarte, a mera existência de divergência jurisprudencial não autoriza, por si, a oposição de embargos de declaração, os quais têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que diz respeito ao prequestionamento, o acórdão examinou diretamente os fundamentos legais e constitucionais invocados, especialmente o artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90. Eventual inconformismo com a conclusão jurídica adotada não configura omissão ou contradição, tampouco enseja efeitos infringentes por meio desta via processual.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025